Tribunal: TJSP
Processo: 1001388-04.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais. Falha na prestação dos serviços. Demanda anteriores. Acordo homologado. Falta de comprovação da existência do débito. Sentença que julgou procedente os pedidos. Danos morais. Valor indenizatório bem fixado. Razões recursais que se limitam a afirmar que há débitos pendentes e que não houve negativação.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais. Falha na prestação dos serviços. Demanda anteriores. Acordo homologado. Falta de comprovação da existência do débito. Sentença que julgou procedente os pedidos. Danos morais. Valor indenizatório bem fixado. Razões recursais que se limitam a afirmar que há débitos pendentes e que não houve negativação. Dialeticidade recursal. Ausência. Sentença fundamentada na falha da prestação dos serviços e danos caracterizados pela insistência em cobrar valores declaradamente não devidos. Ausência de dialeticidade e devolutividade nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não conhecido.